Tribunal: TJSP
Processo: 0169216-38.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Ação condenatória de cobrança. Sentença de procedência.
- Notícia de transação celebrada entre as partes que implica desistência dos recursos, acarreta trânsito em julgado da sentença e torna prejudicado o mérito recursal.
- Homologação do acordo que constitui ato próprio do juízo a quo, a quem competirá apreciar os demais efeitos da transação

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Ação condenatória de cobrança. Sentença de procedência.
- Notícia de transação celebrada entre as partes que implica desistência dos recursos, acarreta trânsito em julgado da sentença e torna prejudicado o mérito recursal.
- Homologação do acordo que constitui ato próprio do juízo a quo, a quem competirá apreciar os demais efeitos da transação celebrada.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS